Tribunal: TJDFT
Processo: 0752913-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752913-09.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE AROLDO FERREIRA MACIEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, na Ação de Execução Fiscal n. 0737044-60.2021.8.07.0016, proposta pelo agravante em desfavor de JOSÉ AROLDO FERREIRA MACIEL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 144985916 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de citação do executado por edital, ressaltando que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do executado. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que, na execução originária, já houve diligências, por oficial de justiça e postal, nos dois endereços extraídos da pesquisa completa disponível pela Procuradoria-Geral do DF. Ressalta que os endereços diligenciados são os únicos obtidos nas pesquisas realizadas no banco de dados acessível ao exequente. Sustenta que a citação por edital é medida que se impõe, nos termos dos arts. 256 do CPC e 8o, III, da Lei no 6.830/80. Assevera que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça são uníssonas no sentido de não exigir o esgotamento cabal de todos os meios possível e existentes para localização do devedor. Nesse sentido, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a citação por edital da parte executada. No mérito, pleiteia o provimento o agravo de instrumento, para reformar a r. decisão, com a confirmação da tutela vindicada. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo ente agravante nesta instância recursal, constato que estão ausentes os requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia a ser dirimida consiste em verificar se é cabível o deferimento de citação por edital da parte executada, sem que o exequente comprove a realização de consultas de endereço junto aos bancos de dados disponíveis. De início, registro que a regra contida no artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a citação por edital será realizada: Art. 256. A citação por edital será feita: (...) II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Concatenado com o entendimento do supracitado dispositivo legal, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 414, que assim preceitua: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. No caso em tela, o agravante busca a reforma da decisão, defendendo que o esgotamento dos meios de localização do executado não constitui requisito para a citação por edital, conforme disposto no art. 8o, III, parte final, da Lei n 6.830/80. Alega que foram realizadas as diligências para citação do executado, via postal e via oficial de justiça, em 2 (dois) endereços, as quais restaram infrutíferas. Esta egrégia Corte de Justiça tem entendimento no sentido de considerar que, de fato, as tentativas de citação não precisam ser absolutamente esgotadas para aplicação da citação por edital, bastando que tenha havido tentativas efetivas nos endereços encontrados nas pesquisas de diversos sistemas informatizados, para que se repute desconhecido o paradeiro do réu/executado, como se depreende dos seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil – CPC, a citação por edital é cabível quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei. 2. A citação por edital é medida excepcional, apenas passível de ser adotada nas hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal e após diversas tentativas frustradas de localização do réu. 3. O art. 256, § 3o, do CPC prevê que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. 4. “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades” (Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça-STJ) 5. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. Assim, se existirem meios de pesquisa quanto ao endereço do executado, a citação por edital deve ser afastada. Precedentes. 6. Na hipótese, não foram utilizados todos os meios postos à disposição do agravante para a efetiva localização dos agravados; por ora, não cabe citação editalícia. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1936096, 0733125-09.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DISPONIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme estabelece o artigo 256, do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. 2. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (§3o, do art. 256, do CPC). 3. Considerando, na espécie, a existência de outros meios disponíveis para localização da parte executada, não se pode concluir que a ré agravada se encontra em local incerto e não sabido, requisito autorizador da citação por edital. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1934980, 0729055-46.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO. VALORES. CONTA BANCÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. 1. A regularidade da citação editalícia não depende do esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto. 2. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado almejado. 3. O CPC, art. 301 permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 4. É possível o arresto nas contas bancárias de titularidade da empresa devedora pelo sistema eletrônico SISBAJUD, a fim de que seja salvaguardado o direito ao crédito pleiteado na origem. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1937426, 0735142-18.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) – grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. BUSCA POR ENDEREÇOS. PESQUISAS AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. REALIZADAS. DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO. INFRUTÍFERAS. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO.1. A citação por edital somente é admitida nas hipóteses previstas no artigo 256 do Código de Processo Civil, sendo considerada uma modalidade de citação ficta que só pode ser aperfeiçoada quando esgotados os meios para a realização da citação pessoal da parte ré. 2. Revela-se prescindível o esgotamento absoluto de todos os meios disponíveis de localização do réu, exigindo-se, apenas, a realização dos meios razoavelmente possíveis para a citação pessoal dele, verificando-se, no caso, que a busca de endereços via pesquisa de sistemas disponibilizados ao juízo é suficiente para comprovar que o réu se encontra em local incerto e não sabido. 3. Ainda que se considere o caráter excepcional da citação por edital, a efetivação das diligências infrutíferas nos endereços encontrados nas pesquisas de diversos sistemas informatizados constitui quadro fático suficiente para que se repute desconhecido o paradeiro do réu, viabilizando a citação editalícia. 4. A Curadoria Especial não logrou êxito em demonstrar que a cientificação do seu representado por aplicativo de mensagens fosse capaz de alterar o quadro fático até então delineado a respeito do seu paradeiro.5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. Mantida a suspensão da exigibilidade do pagamento. (Acórdão 1891642, 0702060-49.2022.8.07.0005, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) – grifo nosso. Não obstante, na espécie, as tentativas de citação pessoal foram realizadas em 2 (dois) endereços informados pelo exequente, conforme IDs 99830287, 108006009, 112412222 e 121619130 dos autos de origem, não restando demonstrados esforços adicionais por parte do exequente para localização do devedor, como consultas aos sistemas como DETRAN, SITAF, CAESB, entre outros, ou requerimento de busca de endereços junto aos sistemas informatizados disponibilizados ao Juízo. Por isso, a determinação contida na r. decisão recorrida para que o exequente seja intimado a “[...] demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão” (ID 144985916 dos autos de origem), não excede a razoabilidade. Embora o agravante argumente que o esgotamento das buscas seja dispensável, o Código de Processo Civil e a Lei n. 6.830/80 buscam garantir que o processo alcance a efetividade, sendo a citação um elemento essencial para a validação da execução fiscal. Além disso, as diligências visando à localização de endereço são essenciais para evitar nulidades futuras e assegurar a garantia do contraditório e da ampla defesa à parte executada. Assim, considerando que a citação por edital constitui uma exceção que deve ser autorizada apenas quando demonstrada a real impossibilidade de localização da parte executada por meios ordinários, bem como que não restou comprovado o esgotamento dos esforços possíveis para localizar o devedor, inexistem motivos para o acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Desnecessárias as contrarrazões, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024 às 10:27:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora